Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714769-81.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE ONOFRE DONIZETH DE SOUZA, ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA, ANDRESSA CAVALCANTE DE SOUZA, LEONARDO AIRES DE SOUZA, WAGNER DONIZETH DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA CAVALCANTE DE SOUZA, MAGDA LUCIA AIRES CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em ação de inventário, por meio do qual foi homologada a partilha de bens deixados pelo falecido ONOFRE DONIZETH DE SOUZA. O apelante requereu a desistência do feito, conforme consta na petição de ID 34837715, visto que a parte apelada complementou o valor devido a título de ITBI, tendo, inclusive, juntado documentos comprobatório do mencionado tributo. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência do apelante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte apelante, para que surta todos os seus efeitos. Posto isso, JULGO PREJUDICADA a apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2022 16:22:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora